Tribunal: STF
Processo: AI 693431
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
   PORQUE INCIDENTES, NO CASO, AS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1.
   INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC.
   2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade,
   contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a
   presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor
   do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra
   adequada para a renovação de julgamento que se efetivou
   regularmente.
Embargos rejeitados.